Tribunal: STF
Processo: RE 1531816
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 29-30, Doc. 7):



    “ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE E PENSÃO POR MORTE MILITAR PREVIDENCIÁRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Hipótese em que controvérsia em análise consiste em saber se servidora aposentada do Estado do Rio Grande do Norte e viúva de militar falecido em 31/07/2000 tem ou não direito ao restabelecimento da pensão especial de ex-combatente, cessada em agosto de 2023 pela Administração Militar, após a realização de sindicância que concluiu pela ilegalidade da tríplice acumulação dos benefícios previdenciários.



    2. omissis.



    3. No mérito, a análise cuidadosa dos elementos fático-probatórios acostados aos autos revela que a autora, ora apelante, é titular dos seguintes benefícios previdenciários: a) pensão especial de ex-combatente, percebida desde o óbito do instituidor do benefício ocorrido em 31 de julho de 2000; b) pensão por morte previdenciária concedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (Espécie 23 - Pensão de Ex-combatente) também desde 31 de julho de 2000; e c) proventos de aposentadoria do cargo de Auxiliar de infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte, pagos pelo Instituto da Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte - IPERN. Nesse contexto fático, de igual modo se constata que a pensões militares percebidas pela autora são oriundas do óbito do seu marido (militar ex-combatente) e têm como fundamento, respectivamente, o art. 4º da Lei nº 8.0590/90 e o art. 53, II, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal de 1988.



    4. Tanto o art. 53, II, do ADCT como o art. 4º da Lei nº 8.059/90 preveem a possibilidade de cumulação da pensão especial de ex-combatente com outros benefícios previdenciários, custeados pelos cofres públicos, desde que não possuam o mesmo fato gerador. Precedentes: AgInt no REsp 1.595.242/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/04/2019, DJe 15/05/2019; e STJ - AgInt na AR 5.507/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018.



    5. Cotejando a diretriz com a situação fática do caso em análise, concluiu-se não ser possível a cumulação pretendida, pois a pensão por morte de ex-combatente paga pelo INSS (Espécie 23) tem o mesmo fato gerador da pensão especial de ex-combatente estabelecida no ADCT da CF/88. Assim, correta a conduta da União, ora impugnada, quando determinou que a autora optasse apenas por uma das pensões militares auferidas, sob o argumento de que elas possuíam o mesmo fato gerador, que seria o óbito do seu cônjuge na condição de ex-combatente. 6. Apelação improvida. Manutenção da improcedência do pedido. Honorários recursais fixados em R$ 100,00 (valor da causa: R$ 106.957,20), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 e com a observância do disposto no art. 98, §3º do CPC/2015, em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita.”



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VÂNIA MARIA DA SILVA LIMA alega violação ao art. 5º, caput, e XXXVI, da CF/1988; e ao art. 53, II, do ADCT, pois “o Tribunal a quo entendeu pela impossibilidade de cumulação de pensão especial de ex-combatente, paga pela União, com pensão por morte previdenciária de ex-combatente, paga pelo INSS” (fl. 9, Doc. 8).



    Sustenta que “a recorrente teve sua pensão especial por morte de ex-combatente concedida regularmente pela União Federal há mais de 23 (vinte e três) anos, não agindo de má-fé, destarte, operou-se a decadência da pretensão da Administração”(fl. 6, Doc. 8). 



    Assim, conclui que “não haveria motivo, portanto, a se negar a percepção cumulativa de dois benefícios de natureza e fatos geradores diversos, como a pensão especial de ex-combatente, ou a pensão por morte respectiva, e um benefício previdenciário. Aquele, baseado em uma decisão do Poder Público, que tem como requisito a participação em operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial; e este benefício de natureza previdenciária pago pelo INSS” (fl. 12, Doc. 8).



    Em seguida, o RE foi admitido e o processo enviado ao STF (Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em condenar a União a restabelecer o pagamento de pensão especial de ex-combatente, com efeito retroativo, desde a sua cessação em agosto de 2023, ao fundamento de não ser possível acumulação tríplice dos benefícios percebidos pela autora, a saber: a) pensão especial de ex-combatente fundada na Lei 8.059/1990, na condição de viúva de militar ex-combatente; b) pensão por morte previdenciária concedida pelo INSS (Espécie 23 - Pensão de Ex-combatente), na condição de viúva de militar ex-combatente; e c) proventos de aposentadoria decorrente do cargo de auxiliar de infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte, paga pelo IPERN.



    Entretanto, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é possível a cumulação de pensão especial de ex-combatente estabelecida no art. 53, II, do ADCT com pensão previdenciária por morte de ex-combatente. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA EM 25.02.2016. 



    1. A hipótese de rescindibilidade insculpida no artigo 485, IX, do CPC de 1973, em que fundado o pedido, resulta configurada quando “a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”, sendo indispensável, em ambos os casos, “que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato” (CPC, artigo 485, §§ 1º e 2º).



    2. Compreendido, na decisão rescindenda, ser viável a “acumulabilidade da pensão de ex combatente com aposentadoria estatutária”, não há falar em erro de fato, atinente à desconsideração do “caráter militar e não de benefício genérico de natureza estatutária” dos proventos, à medida que o erro apto a ensejar a desconstituição do julgado é aquele que, corrigido, impõe outra solução para a causa, ou seja, deve ser capaz de influir de forma definitiva para a conclusão do julgado. No caso tal não ocorre porque admissível, conforme o entendimento desta Suprema Corte, a acumulação da pensão especial de ex-combatente, prevista no artigo 53, II, do ADCT, com outro benefício de natureza previdenciária, no qual se enquadram também os proventos de caráter militar, sendo irrelevante a distinção invocada pela União.



    3. Provido parcialmente o recurso extraordinário do autor da ação primitiva, réu nesta rescisória, para reformar o acórdão regional em que invocada, como única razão para o indeferimento do pedido de cumulação, o recebimento, dos cofres públicos, de benefícios que possuem o mesmo fato gerador, é desarrazoado concluir tenha o Relator do recurso desconsiderado, ao proferimento da decisão rescindenda, esse elemento fático norteador do julgamento da causa pelo Tribunal Regional Federal.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AR 1931 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/3/2017) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte de ex-combatente. Cumulação com pensão previdenciária. Possibilidade. 4. Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento desta Corte. Recurso extraordinário provido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.191.994-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 3/9/2019)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente